Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002241-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.943.115/0001-08 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), A. L. M. S. - CPF: 110.597.501-04 (APELADO), WANESSA RAMOS MACHADO - CPF: 058.741.541-08 (APELADO), WANESSA RAMOS MACHADO - CPF: 058.741.541-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

APELADA:

ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL –

REJEI
ÇÃO
–

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – RESCISÃO
PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS –
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE
ESPECTRO AUTISTA
– TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO – NECESSIDADE – SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL –
PREJUÍZO QUE A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE ACARRETAR AO BENEFICIÁRIO – COMPROVADO –
–INCIDÊNCIA DO TEMA 1082 STJ –

PRECEDENTES TJ/MT
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS– FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
INCIDÊNCIA DO
ART. 85, §8o, DO CPC

–VALOR EXCESSIVO – DEMANDA SINGELA E SEM GRANDES COMPLEXIDADES – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO–
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA

–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio dadialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo
da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil.

Embora a Operadora do Plano de Saúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, há necessidade de ser observada a função social do contrato, especialmente,
quando o beneficiário
se encontra em tratamento
médico por doença grave.

A o
peradora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
,
sendo que a rescisão abrupta
ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar
.

(Tema 1082 STJ).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
os pressupostos legais
.

(a
rt. 85
,
§8o do CPC
)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MÉDICO
LTDA
,
tirado contra
sentença
(ID.
no
2
40
392686
e 240392700
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4
a
Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
-MT
,

que nos autos d
a

ação
declaratória de manutenção de contrato de plano de saúde coletivo com pedido de tutela de urgência
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

“
(...) Trata-se de ação buscando a manutenção do plano de saúde coletivo que a empresa autora contratou junto à empresa requerida, tratando-se precisamente de apólice empresarial contendo apenas (17) dezessete vidas. Divergem as partes quanto à natureza do contrato e quanto à possibilidade de rescisão unilateral imotivada do contrato.

Nesse sentido, o cerne da demanda está na regularidade, ou não, do cancelamento unilateral do plano de saúde da parte autora.

(...)
É exatamente o caso dos autos. O contrato coletivo foi extinto em pleno tratamento médico (Transtorno globais de desenvolvimento - CID F84), que põem em risco a vida do beneficiário ou lhe comprometem gravemente a qualidade de vida.

(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:
CONFIRMAR
a tutela de urgência antecipada; CONDENAR a ré ao restabelecimento e à manutenção do plano de saúde dos autores, nas mesmas condições, mediante o pagamento integral das mensalidades

E
(...)

RECEBO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 160202047 e DOU PROVIMENTO aos mesmos.
Isso porque, como se infere dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais, da forma como arbitrados, representam quantia ínfima - R$150,00.Desta forma, em demandas como a tal, os honorários devem ser arbitrados em quantia fixa, para remunerar com equidade os trabalhos prestados pelo advogado. (...) Isto posto,
FIXO OS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS no valor de R$4.000,00.
”

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
concessão de efeito suspensivo ao apelo recursal.

Da
não incidência do CDC no presente caso.

Da
ausência de conduta ilícita praticada.

Da redução dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no
2
42
110172
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da
dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
240392708
).

O ilustre representante do Parquet apresentou parecer,
opinando pelo
desprovimento do
apelo recursal
.
(ID no 2
46765685
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

APELADA:
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE RONDONOPOLIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Mérito Recursal
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se deRecurso de Apelação
Cível interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
, tirado contra sentença
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais
,
no sentido de confirmar a liminar
que determinou que o plano de saúde
do autor
fosse reativado
, e, condenou
a empresa
ao pagamento de
honorários sucumbenciais
fixados
no importe de

R$

4.000,00 (quatro mil reais).

A apelante, de início, defende a concessão de efeitos suspensivo ao apelo recursal interposto, bem como a inaplicabilidade do CDC no presente caso.

Aduz ainda, que:

“(...) exerceu o seu direito de rescisão contratual, respeitando em sua integralidade as regras e prazos estabelecidos para se realizar a rescisão, e, principalmente, garantindo todos os direitos dos beneficiários nele inseridos, com a possibilidade de contratação de novos planos, com o aproveitamento das carências contratuais já cumpridas” (sic).

Prossegue salientando:

“(...) garantiu aos beneficiários inscritos no contrato ora denunciado, a busca de portabilidade de plano de saúde, ou seja, o Apelado e demais beneficiários poderiam buscar outros planos de saúde, de outras operadoras, com o aproveitamento das carências já cumpridas ingressando com o pedido no site da ANS e requerendo o direito que lhe é assegurado.” (sic).

Assevera que:

“(...) não está enquadrado na tese formada pelo STJ, pois, não se encontra internado e nem em tratamento, atualmente vem fazendo uso dos medicamentos já receitados pelo médico, sendo necessário realizar novos exames complementares, para posterior definir o tratamento para a doença” (sic).

Lado outro, a parte apelada sustenta a impossibilidade de
cancelamento de plano de saúdecom menos de 30 beneficiários, havendo necessidade de justificativa idônea, acrescentando que (Tema 1.082), estabeleceu para os casos de plano de saúde coletivo com 30 ou mais beneficiários que a operadora pode proceder a rescisão imotivada – desde que observados os requisitos da Resolução Normativa 195/2009 da ANS.

Pois bem.
Passo a análise das teses aventadas pela empresa recorrente.

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado porpetição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...)

(N.U 1000579-85.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024).

Da inaplicabilidade do CDC ao presente caso.

Cumpre salientar, que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Tem-se, ainda, o teor da Súmula no 608 do STJ a qual aduz que:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Com efeito, entendo aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de forma mais favorável ao Consumidor quanto às cláusulas do contrato do plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo entre as partes.

Da ausência de conduta ilícita

Cinge-se a controvérsia à análise da rescisão contratual pela
a
pelante, visto que a sentença determinoua manutenção do plano de saúde objeto dos Autos.

Após examinar detidamente os autos e os documentos juntados pelas partes, verifico que
, neste ponto recursal,
não há reparos a serem feitos na sentença
vergastada.

O apelado é beneficiário de Plano de Saúde firmado com
a operadora de plano de
saúde
,
conforme
se faz prova pela
lista de usuários e
anexos.
(ID no
140152756 – autos de origem).

Ademais, é incontroverso que se encontra
em tratamento de
quadro de espectro autista atualmente com grau de suporte nível 3
,

com importante atraso na linguagem executiva,
hiperfoco
, alterações
somatosentivas
, ente outras
(ID no
140152754 – autos de origem
)

Desta
forma
,
demonstrou n
ecessita
r
de tratamento contínuo para melhora
e regressão da enfermidade, além da
redução das consequências
causadas por um tratamento
do espectro de autismo
.

N
ecessário anotar que não obstante oentendimento jurisprudencial de que a vedação da rescisão unilateral previsto na norma do inciso II, parágrafo
único do art. 13 da Lei no 9.656/98 aplica-se aos Planos Individuais e familiares,
podendo as Operadoras rescindir unilateralmente os contratos referentes aos planos empresariais ou coletivos, porém,o Superior Tribunal de Justiça igualmente decidiu no sentido de que a rescisão unilateral imotivada dos planos de saúde empresariais ou coletivos requer a notificação pessoal com prazo de 60 (sessenta dias) de aviso prévioe oferecimento de plano individual nos mesmos moldes financeiros.

No caso,
percebe-se
a notificação realizada pela Apelante

(I
D
no

140152757 – autos de origem
)
, contudo, há necessidade de ser observada a função social do contrato,especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamentode forma que a rescisão contratual resultariana ocorrência de dano de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistido quanto ao atendimento médico de que necessita.

Do mesmo modo,
mo
s
tra-sepertinente a continuidade do
p
lano de
s
aúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento do conveniado, considerando, ainda que a Apelante afirma que
“
as
o
peradoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência”
,
situação que certamente levaria
o
Apelad
o
a ficar desassistid
o
.

Além disso, o Tema1082 do STJdispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internadoou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta,desde que o titular arque
integralmente com a contraprestação devida
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Acerca da matéria é o entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA
- MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE GRAVE ENFERMIDADE - MANUTENÇÃO DO PLANO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça,
é admitida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte.

Todavia, havendo beneficiário do plano em tratamento de doença grave, diagnosticado antes de lhe ser enviada a comunicação acerca da rescisão do plano de saúde coletivo, a situação inviabiliza o cancelamento, pois deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. (...)”

(N.U 1001576-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

Diante desse quadro, apesar da justificativa da
a
pelante com relação a possibilidade de rescisão contratual do plano de saúde d
o

a
pelad
o
,
todavia, deve
ser mantido, tendo em vista que a menor está em pleno tratamento de saúde, revelando-seacertada a decisão do juiz singular que impõe à
empresa o
peradora do
p
lano de
saúde a
obrigação de
mantero
contrato, sob pena desvirtuar a finalidade de assistência médico hospitalar hospital além de afrontar o Princípio
dafunção
social do contrato.

No caso, conforme já observado, é incontestável a existência de prejuízo para a parte autora com a rescisão contratual ainda mais quando necessita dar continuidade ao tratamento, circunstância que revela, inegavelmente que a ruptura do vínculo contratual vigente lhe acarretará sérios e irreparáveis prejuízos.

Portanto, imperiosa a manutenção do plano de saúde e, consequentemente, da cobertura a fim de que a
a
pelada possa efetuar o tratamento determinado por indicação médica
.

Da redução da verba honorária sucumbencial

O caso dos autos é singelo e não demanda grandes debates, o Apelante insurge-se contra o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados, fundamentando-se no fato de queo advogado da parte apelada não promoveu maiores atos processuais, bem como o feito foi julgado de forma antecipada, sem maior dilação probatória, acelerando a marcha processual, não despendendo o tempo que normalmente seria esperado dos processos que tramitam no rito comum
.

Nessa trilha, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar em parte
.

Isso
porque
, em que pese ser devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que houve pretensão resistida por parte
do
recorrido
, ora
a
pelante, o valor arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caso específico dos autos em que a própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou
dispêndio excessivo de tempo trabalhado.

Para tanto, basta considerar que a ação foi ajuizada em 1/2/2024 e sentenciada em
18
/05/2024, ou seja, em menos de
5
(
cinco
) meses
de efetiva atuação jurídica
.

Sob essa perspectiva dos autos, temos que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado a título de honorários de sucumbência, encontra-se demasiado elevado.

É cediço que para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme preceitua o artigo 85, § 2o do CPC o magistrado deve fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, mesmo nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Quanto à fixação dos honorários por equidade, o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil prevê o que segue:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. (...)

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8o.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.
”
(
grifo nosso
).

Vê-se, pois, que o texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, como no caso em tela.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidadedeve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Analisando os autos, não se trata, de fato, de ação que demanda maior complexidade e seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a adequação dos honoráriossucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidadeo labor advocatício.

Acerca do tema, destaco julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– CONTRATO BANCÁRIO - NATUREZA SATISFATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – DESNECESSIDADE - CONTEÚDO COMUM ÀS PARTES – DEVER DE EXIBIÇÃO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – VALOR ARBITRADO MUITO ELEVADO – INOBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O caráter satisfativo da ação cautelar de exibição de documentos bancários torna desnecessário que a parte ingresse com a ação principal.

A instituição financeira é responsável pelo gerenciamento dos contratos pactuados e tem obrigação de apresentar os documentos que são inerentes a eles, comuns às partes, quando requeridos pelo consumidor. Evidente o dever de exibir os documentos.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com os critérios do artigo 20, § 3o e 4o do CPC/73.
(TJ-MT - N.U 0002834-84.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017,
Publicado
no DJE 17/04/2017).
(
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
RESISTÊNCIA DA RÉ EM APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §8o, DO CPC/2015 – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
– CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ já firmou o entendimento de que se aplica a teoria da aparência quando há conglomerado empresarial, sendo, pois, legítimo o ajuizamento de ação contra instituição pertencente ao mesmo grupo econômico, cujas integrantes respondem solidariamente e podem ser demandados isolada ou conjuntamente.

2. Havendo resistência da parte ré em exibir os documentos solicitados, mesmo após o ajuizamento da ação, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

3
.
Nos termos do §8o do art. 85 do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

4. Redução da verba honorária fixada, em observância aos incisos do §2o do art. 85 do CPC/2015
.
(TJ-MT - N.U 1020925-98.2017.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019).
(
grifo nosso
)

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RESP REPETITIVO N. 1349453 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, §2o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o prévio pedido à Seguradora não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).

Não há litispendência quando os contratos objeto das demandas indicadas são diferentes.

Se há pretensão resistida, os honorários advocatícios são suportados por quem motivou o ajuizamento da lide (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária comporta minoração quando se mostrar excessivo para as circunstâncias do caso concreto (§2o do art. 85 do CPC).

(TJ-MT - N.U 1000574-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023).
(
grifo nosso
)

Desse modo,
entendo que o valor fixado a título de honorários de sucumbência em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),se mostra desarrazoado e
comporta minoração para R$
2
.500,00 (
dois
mil e quinhentos reais)
.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-
LHE PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para reduzir o valor dos honorários de sucumbência, fixados por equidade, em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para
a quantia de
R$
2
.500,00 (
dois
mil e quinhentos reais)

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim,
ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários
sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024